Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-95.2022.8.11.0033
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000539-95.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA - CPF: 513.178.771-87 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA - CPF: 513.178.771-87 (APELADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000539-95.2022.8.11.0033.

1º APELANTE: BANCO BMG S.A.

2º APELANTE: DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA.

APELADOS: BANCO BMG S.A E DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas pela instituição financeira e pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e deixou de condenar ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (
i) saber se há contratação válida apta a legitimar os descontos realizados; (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) analisar a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica, produzida sob contraditório, concluiu pela inautenticidade das assinaturas, afastando a existência de relação jurídica válida, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração inequívoca de má-fé.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização.

7. Inexistem elementos que evidenciem conduta dolosa apta a configurar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, evidenciada por perícia grafotécnica, implica declaração de inexistência da relação jurídica. 2. A restituição de valores descontados indevidamente ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000539-95.2022.8.11.0033.

1º APELANTE: BANCO BMG S.A.

2º APELANTE: DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA.

APELADOS: BANCO BMG S.A E DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BMG S.A.
e, adesivamente, por
DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da instituição financeira.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora, beneficiária de aposentadoria, constatou a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob as rubricas “Empréstimo sobre a RMC” e “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, sem que tivesse contratado qualquer cartão de crédito consignado ou autorizado tais cobranças.

Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo, em síntese, a regularidade da contratação, sustentando que o ajuste teria sido firmado mediante assinatura a rogo pelo filho da autora, bem como a efetiva disponibilização de valores em sua conta bancária.

Determinada a realização de perícia grafotécnica, o laudo pericial concluiu pela ausência de autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pela instituição financeira, consignando que “não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho do periciando”, evidenciando divergências relevantes entre os grafismos questionados e os padrões gráficos analisados.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato impugnado, determinar a cessação dos descontos e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com incidência de correção monetária e juros nos moldes especificados, inclusive com adequação ao regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo de origem fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, na proporção de 50% para cada parte, observada a gratuidade concedida à autora.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, determinou-se a compensação dos valores da condenação com a quantia de R$ 1.223,60, comprovadamente creditada na conta da autora.

Irresignado, o
Banco BMG S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, rechaçando a alegação de prescrição e reiterando a inexistência de contratação válida, à luz da prova pericial produzida.

Ainda, a parte autora interpôs recurso adesivo, postulando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, bem como a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, em razão da apresentação de contrato com assinatura reputada falsa pelo laudo pericial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Prescrição.

Egrégia Câmara:

A controvérsia decorre de relação jurídica de natureza continuada, na qual os descontos impugnados incidem de forma periódica sobre o benefício previdenciário da parte autora, caracterizando típica obrigação de trato sucessivo.

Conforme se extrai dos autos, os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2019 e, ao que indicam os elementos probatórios, permanecem ocorrendo até o presente momento.

Nessas circunstâncias, impõe-se a aplicação da orientação consolidada na jurisprudência pátria no sentido de que, em relações de trato sucessivo, o prazo prescricional não alcança o fundo de direito enquanto perdurar a prática lesiva, renovando-se a cada desconto indevido.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos princípios da proteção do consumidor e da efetividade da tutela jurisdicional, não se pode admitir que a continuidade da conduta ilícita beneficie o fornecedor, antecipando o termo inicial da prescrição.

Assim, enquanto persistirem os descontos indevidos, não há falar em início do prazo prescricional para a pretensão de declaração de inexistência da relação jurídica e cessação da cobrança, porquanto a lesão se renova mês a mês.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que
não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de contratação válida apta a legitimar os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, apresentando documentos contratuais supostamente assinados a rogo pelo filho da autora, bem como comprovante de transferência bancária.

Todavia, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos é categórica ao concluir pela
inexistência de autenticidade das assinaturas
apostas nos documentos apresentados pelo banco.

Conforme consignado no laudo, “não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho do periciando”, sendo identificadas diversas divergências técnicas relevantes entre os grafismos questionados e os padrões gráficos analisados.

A prova técnica, realizada sob o crivo do contraditório, apresenta elevado grau de confiabilidade e não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Dessa forma, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação da contratação válida conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como à caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO . RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida por beneficiária de aposentadoria que teve descontos em seu benefício a título de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, cuja falsidade foi atestada por perícia grafotécnica. Sentença determinou a declaração de inexistência do débito, restituição simples dos valores descontados e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regularidade dos descontos; (ii) estabelecer a possibilidade de restituição dos valores descontados; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) determinar se é cabível a compensação de valores supostamente creditados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos do art . 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, devendo zelar pela segurança dos contratos.

Comprovada por laudo pericial a falsidade da assinatura nos contratos apresentados, resta evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos realizados.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC .

O desconto indevido em benefício previdenciário configura lesão à dignidade da pessoa e enseja dano moral indenizável, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

Não se admite a compensação de valores supostamente creditados sem a devida comprovação nos autos da efetiva disponibilização e utilização pela autora, sendo insuficientes meras telas sistêmicas apresentadas pela instituição ré.

O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso adesivo da parte autora, nos termos dos arts. 1 .007 e 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da dívida e determina a restituição simples dos valores descontados. A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, ainda que não comprovado prejuízo concreto . A compensação de valores em favor do banco somente é admissível mediante prova robusta da efetiva disponibilização ao consumidor. O recurso é considerado deserto se não comprovado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.007 e 932, III, Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1º, I e art . 42, parágrafo único, Código Civil, art. 186 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, AgInt no REsp 1954913; TJMT, 0000930-93.2013.8 .11.0094, 0052493-91.2013.8 .11.0041, 1001724-98.2021.8 .11.0003, 1001592-11.2021.8 .11.0013 e 1038331-93.2021.8 .11.0041 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243744220218110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2025)

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

No tocante à restituição dos valores descontados, entendo que deve ocorrer
de forma simples
, e não em dobro.

Embora reconhecida à irregularidade da contratação, não se evidencia, com a segurança necessária, a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, sobretudo diante da existência de documentação contratual que, ainda que posteriormente infirmada, foi apresentada como suporte da cobrança.

Assim, à luz de interpretação restritiva do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé ou cobrança deliberadamente indevida, o que não se evidencia de forma robusta no caso concreto.

Dessa forma, impõe-se a restituição
na forma simples
dos valores indevidamente descontados.

No que concerne aos danos morais, assiste razão à parte autora.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, decorrentes de contratação inexistente, configura violação relevante à esfera jurídica do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência consolidou entendimento de que, em tais hipóteses, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da própria ilicitude do ato.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MARIA DE LOURDES AMÂNCIO contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO PAN S/A. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e afastou o pedido de indenização por danos morais, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. A autora recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para incluir (i) indenização por danos morais, (ii) devolução em dobro dos valores descontados, e (iii) aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se a devolução dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica atesta, de forma inequívoca, que a assinatura aposta no contrato é inautêntica, inexistindo relação contratual entre a autora e o banco, o que configura falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por permitir a formalização de contrato fraudulento, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

O dano moral resta configurado diante da indevida retenção de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana, sendo prescindível prova do prejuízo concreto (dano
in re ipsa
).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese, já que não restou comprovado que o banco tinha ciência da falsidade documental apresentada.

A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos ou objetivo ilegal no uso do processo, o que não ficou demonstrado no caso concreto, sendo inaplicáveis os arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é cabível mediante comprovação de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, a restituição deve ser simples.

A multa por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte, não sendo cabível sua imposição com base unicamente na existência de contrato inválido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1004836-58.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1029092-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 17.11.2025.

(N.U 1001768-90.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026).

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em exame, verifica-se que os descontos foram realizados de forma reiterada sobre benefício previdenciário, evidenciando significativa repercussão na esfera patrimonial e emocional da autora. Por outro lado, não há elementos que indiquem consequências extraordinárias que justifiquem a fixação de valor mais elevado.

Assim, em juízo de ponderação, entendo que a fixação da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada, suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica de desestimular a repetição da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, no tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não há elementos suficientes para sua configuração.

A mera apresentação de defesa com base em documentos posteriormente considerados inválidos não é suficiente, por si só, para caracterizar dolo processual, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de intenção de alterar a verdade dos fatos, o que não se evidencia de forma segura nos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco para determinar que a restituição seja na forma simples e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

Deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, ante ao parcial provimento de ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026